Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0743185-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS AGRAVADO: JANE HELENA BORGES LOPES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS em desfavor de JANE HELENA BORGES LOPES cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 211195905 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705241-74.2021.8.07.0011 pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 11 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator